Tribunal: STF
Processo: Rcl 95159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795, TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL: DECISÃO RECLAMADA APRECIADA NA RECLAMAÇÃO N. 67.618: COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Magnum Indústria da Amazônia S/A, em 20.5.0206, contra decisões do juízo da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Execução na Reclamação Trabalhista n. 0219700-89.1994.5.02.0039, pelas quais teriam sido desrespeitadas a ordem de suspensão nacional e a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 e, ainda, a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 24.7.2009, o juízo da Trigésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo determinou a inclusão da Magnun Group no polo passivo da Execução na Reclamação Trabalhista n. 0219700-89.1994.5.02.0039:
“Apesar disso, buscando informações a respeito de tal grupo econômico, este juízo observou que o prosseguimento da execução em face destas empresas pouca utilidade teria neste processo, ao passo que todas elas são inativas e a continuidade ante os seus sócios seria continuar uma busca inútil por bens como aqui já ocorre há mais de dez anos.
Posto isso, nos resta como caminho para solução desta execução o fato de a Reclamada ter como base principal dos seus negócios a marca de relógios COSMOS, a qual foi adquirida e até hoje é explorada' pelo Magnum Group, como comprova os documentos juntados pelo reclamante às fls. 1382/1385. Entendemos que o Magnum Group ao adquirir a marca comercial principal da executada, ou seja, aquela que lhe rendia as maiores rendas, praticamente adquiriu inteiramente o fundo de comércio, já que o maior bem da Reclamada era exatamente a Marca de Relógio Cosmos que foi adquirida.
Sendo assim, é este seu legítimo sucessor e responsável pela execução que se prolonga por mais de uma década. (...)
Pelo exposto, determino que inclua-se no polo passivo e intime-se a Sucessora Magnum Group para quitar a execução em 15 dias. Não obstante, tendo em vista que o presente processo tramita há 15 anos sem que tenha sido efetivamente satisfeito o provimento jurisdicional concedido, proceda-se desde já o arresto ‘on line’ nas contas bancárias da mesma” (e-doc. 140).

Contra a decisão proferida pelo juízo da Trigésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo em 24.7.2009, assim como todas as decisões posteriores na Execução na Reclamação Trabalhista n. 0219700-89.1994.5.02.0039 Magnum Indústria da Amazônia S/A ajuíza a presente reclamação.

3. A reclamante relata que “o feito foi julgado procedente, porém, iniciados os atos executórios contra o devedor original, restaram infrutíferas todas as tentativas de pagamento, vindo a Reclamante a ser incluída no polo passivo da demanda mesmo sem ter participado do polo passivo referida ação, nem tido oportunidade de exercer o contraditório na fase de conhecimento e formação do título executivo, discussão que não se adentra ao mérito neste ato” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “o ato impugnado atribuiu responsabilidade à ora Reclamante sob o pretexto de integrar suposto grupo econômico com as executadas originais, abstendo-se por completo de verificar os requisitos rígidos e caracterizadores elencados no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, além de ignorar a vedação procedimental expressa contida no artigo 513, § 5º, do Código de Processo Civil” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Sustenta que, “sob a falácia de que a mera aquisição e exploração comercial de uma marca de relógios (‘COSMOS’) outrora pertencente ao grupo devedor original arrastaria o comprador para o polo passivo da execução, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região promoveu um verdadeiro salto interpretativo” (fl. 3, e-doc. 1).

Explica que “o TRT-2 afastou a incidência de normas federais vigentes (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT e art. 513, § 5º, do CPC) sem observar os requisitos prescritos pelo artigo 97 da Constituição Federal (Cláusula de Reserva de Plenário), cuja aplicação tem seus contornos definidos pelo enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que a autoridade reclamada “agi[u] em manifesta contrariedade ao precedente vinculante fixado por esta Suprema Corte no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795/MG) e em frontal violação à reserva de plenário” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Esclarece: “os atos reclamados consistem, pois, no conjunto de decisões proferidas e mantidas pelas instâncias trabalhistas de origem nos autos indicados, e.g. o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 0219700-89.1994.5.02.0039 - que afastou a previsão elencada pelos arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A, caput e parágrafo único da CLT e 513 do CPC, sem observar a devida reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10 dessa E. Corte, para manter a decisão que incluiu a Magnum no polo passivo da execução de obrigações trabalhistas da IBREL, sem que tenha lhe oportunizado a participação no processo de conhecimento – c/c as decisões anteriores, remontadas até o redirecionamento originário” (fl. 20)

Requer liminarmente a “atribuição de efeitos suspensivos a quaisquer decisões de redirecionamento da execução ou responsabilização de MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S.A. pelos débitos do processo nº 0219700-89.1994.5.02.0039 (...) e determinando-se, ainda, que o Juízo Trabalhista de origem se abstenha de praticar quaisquer outros atos de liberação, levantamento, transferência, expropriação ou prosseguimento executivo contra a MAGNUM, até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fls. 37-38, e-doc. 1).

Pede a procedência da presente reclamação “para cassação do ato jurisdicional impugnado, anulando-se ou declarando-se inexistentes e/ou sem efeito todas as decisões (ou capítulos de decisões) que, nos autos do processo de nº 0219700-89.1994.5.02.0039 e de quaisquer de seus incidentes e desdobramentos executivos ou recursais, tenham reconhecido a responsabilidade patrimonial de MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S.A. pelos débitos do processo nº 0219700-89.1994.5.02.0039, com redirecionamento total ou parcial da execução em seu desfavor, sem observância do Tema 1.232/STF e da Súmula Vinculante nº 10/STF” (fl. 39, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. Em 23.4.2026, Magnum Indústria da Amazônia S/A ajuizou, neste Supremo Tribunal Federal, a Reclamação n. 67.618 contra decisões do juízo da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Execução na Reclamação Trabalhista n. 0219700-89.1994.5.02.0039, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.
Em 24.4.2024, foi negado seguimento à Reclamação n. 67.618, nestes termos:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 25.4.2024).

Na sessão virtual de 31.5.2024 a 10.6.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 17.6.2024).

Essa decisão transitou em julgado em 25.6.2024.

5. O reclamante pretende submeter novamente a decisão proferida, em 24.7.2009, pelo juízo da Trigésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo na Reclamação Trabalhista n. 0219700-89.1994.5.02.0039 à análise deste Supremo Tribunal Federal.

A presente reclamação é, pois, repetição do que analisado e decidido por este Supremo Tribunal Federal, tendo sido prestada a jurisdição pleiteada sobre a questão posta.

No inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil se estabelece:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...).
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (grifos nossos).

6. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora